Tribunal: TJDFT
Processo: 0742375-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742375-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de manifestação da parte Ana Carolina Leite de Oliveira (petição de ID 29034892), em que requer a reconsideração da decisão de deserção do recurso inominado, justificando, para tanto, a impossibilidade de cumprimento do despacho de ID 27673769, para comprovação de sua hipossuficiência, com vistas à concessão do benefício de gratuidade de justiça, dada a ocorrência de fato extraordinário, qual seja, internação em virtude de covid-19, o que obstou, por motivos lógicos, a reunião e apresentação da documentação pertinente. Requer a apreciação dos documentados juntados, comprovantes de sua miserabilidade jurídica, dando-se prosseguimento ao feito. Decido. Em que pese a demonstração da infortuna internação por motivo de covid-19, tal fato se deu posteriormente ao comando judicial de comprovação da hipossuficiência, não sendo bastante para o acolhimento do presente pleito. Com efeito, examinando os autos, verifico que o aludido despacho foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico na data de 29/07/2021 (ID 27785791), ultimando-se o quinquídio em 06/08/2021. Por seu turno, a internação hospitalar se deu em 21/08/2021, tendo a peticionante comprovado o comparecimento à consulta médica em 14/08/2021, conforme ID 29034888 - p. 1/2. Dessa maneira, à míngua de demonstração de impedimento justificável, sob um viés razoável, para o atendimento do comando judicial em relevo, no prazo e forma estipulados, não acolho o pedido de reconsideração, tampouco conheço dos documentos de ID 29034889, 29034890 e 29034891, porquanto não juntados em momento processual oportuno. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito